Tribunal: TJES
Processo: 5015480-94.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015480-94.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANTONIO ALEF AZAREDO SANTOS

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PACIENTE PRESO HÁ QUASE 3 ANOS E 7 MESES SEM PRONÚNCIA. INJUSTIFICÁVEL DEMORA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME:

1.
Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de denunciado por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incs. II, III e IV, do CP) e corrupção de menor (art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90).

2.
A defesa sustenta excesso de prazo na instrução processual, considerando que o paciente está preso preventivamente desde 10/6/2021, sem a prolação da decisão de pronúncia/impronúncia, e requer o relaxamento da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3.
A questão a ser analisada consiste em determinar se o tempo de prisão provisória do paciente, superior a 03 (três) anos e 07 (sete) meses, configura excesso de prazo injustificado, ensejando a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4.
O art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição Federal assegura a razoável duração do processo, princípio que deve ser observado na aferição da legalidade da prisão cautelar.

5.
A jurisprudência do STJ orienta que o excesso de prazo não deve ser avaliado por mero critério aritmético, exigindo-se a análise da complexidade do feito, da atuação das partes e da conduta do juízo processante.

6.
No caso, o paciente está preso desde 10/6/2021, e a audiência de instrução foi realizada em 9/4/2024, estando o processo pendente de alegações finais e decisão de pronúncia/impronúncia desde então.

7.
Embora haja pluralidade de réus, a complexidade do feito não justifica a demora na conclusão da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.

8.
O prolongamento da prisão preventiva, sem decisão sobre a pronúncia, caracteriza constrangimento ilegal e afronta ao princípio da razoável duração do processo.

9.
O deferimento da liberdade provisória, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, atende ao requisito de adequação e proporcionalidade, garantindo o acompanhamento processual do réu sem a manutenção da segregação cautelar desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

10.
Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante a imposição das seguintes medidas cautelares:
I.
uso de tornozeleira eletrônica;
II.
comparecimento a todos os atos do processo;
II
I
.
comparecimento periódico em Juízo, nas condições a serem fixadas pelo Juiz do feito, para informar e justificar suas atividades;
I
V
.
recolhimento domiciliar no período noturno (das 20h às 6h), nos finais de semana e feriados, e
V
.
proibição de manter contato com as testemunhas e seus familiares .

Tese de julgamento
:

1.
O excesso de prazo na prisão cautelar deve ser analisado com base na complexidade do feito, no tempo de segregação e na conduta das partes e do juízo processante.

2.
A demora superior a três anos e sete meses para a prolação da decisão de pronúncia/impronúncia, sem justificativa plausível, configura constrangimento ilegal.

3.
A revogação da prisão preventiva com a imposição de medidas cautelares diversas atende ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, inc. LXXVIII. Código de Processo Penal, arts. 312 e 316.

Jurisprudência relevante citada
:

- STJ, HC 804.980/PE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 23/5/2023;

- STJ, HC 735.745/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 7/2/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5015480-94.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANTONIO ALEF AZAREDO SANTOS
COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES
Advogados do(a) PACIENTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
ANTONIO AL
E
F AZEREDO
DOS SANTOS,
também identificado como
ANTONIO ALEF AZAREDO DOS SANTOS
,
pres
o e
denunciad
o
pela suposta prática de
tentativa de h
omicídio, qualificado por
motivo fútil,
meio cruel
e meio que
dificultou a defesa da vítima
(art
s
. 121, § 2º, incs. I
I,
III
e
IV,
d
o CP
),
e

corrupção de menor

(art.
2
44-B, § 2º
, da Lei 8.069/90
)
,
apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Serra
/ES.

A defesa afirma que
o
paciente est
á
pres
o
preventivamente desde
10/6/2021
e sofre constrangimento ilegal decorrente do
excesso de prazo
para conclusão da instrução processual,
razão pela qual r
equer
o relaxamento da
prisão (Id.
10139422
).

Quanto aos fatos,
narra a denúncia que
em 2/3/2021
,

na Rua
Falcão, nº 24, bairro Novo Horizonte,
município de
Serra
/ES
,
o ora paciente, em união de esforços com
Alexandre Paulo da Conceição, Mateus de Jesus Pereira dos Santos, Diego Santos de Souza, Isnaide Firme do Amaral e o adolescente C.T.C.
,
efetu
aram
disparos, facadas e ainda, empregaram violência física contra
Herbert Vieira Guedes
, provocando-lhe lesões que foram a causa efetiva de sua morte.

Consta que o homicídio ocorreu em razão da disputa pelo controle do tráfico de drogas na região e que ao paciente coube, em tese, a tarefa de apedrejar a vítima.

Em pesquisa nos autos originários extrai-se que, em
8
/
7
/2021
o Órgão Ministerial ofereceu denúncia.

A audiência de instrução só ocorreu em
9/4/2024
e, desde então, o processo aguarda a apresentação de alegações finais para a prolação da decisão de pronúncia/impronúncia.

No tocante à
alegação de que
o
paciente est
á
submetid
o
a constrangimento ilegal em razão da delonga para conclusão da instrução processual, c
onsigno que a aferição da existência do
excesso de prazo
impõe a observância ao preceito inserto no art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição Federal, que dispõe que
“A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

Não obstante,
o Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio Tribunal firmaram o entendimento de que
o excesso de prazo não pode ser extraído de mero cálculo aritmético
, devendo ser avaliado caso a caso, considerando
não só o tempo da prisão provisória, como
as complexidades e particularidades da causa, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Magistrado.

Pois bem.

A
nalisando os dados do E-Jud, transportados para o sistema PJe de 1º Grau, verifica-se que
,

em que pese a gravidade dos crimes praticados,
a complexidade do feito não justifica tamanha delonga.

Isso porque
o

ré
u
est
á
pres
o
preventivamente desde
10/6/2021
sem o encerramento da fase instrutória. Via de consequência, não houve, até a presente data, a prolação de pronúncia
/impronúncia.

E
em que pese haver pluralidade de réus,
tal
complexidade não explica delonga processual
superior a
03 (três) anos e 07 (sete) meses

sem finalização da primeira etapa do procedimento do Júri.

Ainda que a defesa tenha solicitado a oitiva de testemunhas e juntada de documentos, por se tratarem de procedimentos visando a garantia da ampla defesa, não se prestam tais fatos como justificativa para manutenção do paciente no cárcere, indefinidamente.

Trata-se, portanto, de injustificável excesso de prazo em feito
sem
maiores complexidades
, situação que extrapola
os
limite
s
de razoabilidade e, portanto
,
incompatível com a garantia prevista no art. 5°, LXXVIII, da CF.

Em idêntico sentido, cito precedente do C. STJ:
HC 804980 PE 2023/0059398-3,
Relator: ROGERIO SCHIETTI CRUZ,

Julgado em 16/5/2023
, T6 - SEXTA TURMA, DJe 23/5/2023.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
CONCEDO A ORDEM

para revogar a prisão preventiva de
ANTONIO AL
E
F AZEREDO
DOS SANTOS
,
também identificado como
ANTONIO ALEF AZAREDO DOS SANTOS
,

mediante a aplicação das seguintes cautelares diversas:
I.

uso de tornozeleira eletrônica;
II.
comparecimento a todos os atos do processo;
II
I
.
comparecimento periódico em Juízo, nas condições a serem fixadas pelo Juiz do feito, para informar e justificar suas atividades;
I
V
.
recolhimento domiciliar no período noturno (das 20h às 6h), nos finais de semana e feriados,
e
V
.
proibição de manter contato com a
s testemunhas e
seus
familiares .

O Juiz da causa, de forma fundamentada, poderá fixar outras cautelas.

Fica
o
paciente informad
o
, desde já, que o descumprimento das medidas impostas poderá dar causa à nova prisão.

Caso prevaleça este entendimento,
EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA,
a fim de
o réu
seja imediatamente colocad
o
em liberdade, desde que não esteja pres
o
por outro motivo.

D
ou as matérias como prequestionadas.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)